Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727240-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PERES &amp; RUAS SERVICOS DE TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA, ROMILDO VICTOR PERES RUAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ROMILDO VICTOR PERES RUAS e OUTRO, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora. Em suas razões recursais (ID 61081189), o credor agravante tece considerações e colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para reformar a decisão impugnada a fim de que seja determinada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor agravado. Preparo regular (IDs 61081194 e 61081195). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do devedor pessoa física ROMILDO VICTOR PERES RUAS, sob o fundamento de que a remuneração da parte devedora não se enquadra nas hipóteses que excepcionam a impenhorabilidade das verbas salariais, a conferir: “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 197320736). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188501205, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Retornem os autos ao arquivo, nos termos do ID 196545762.” Primeiramente, importa assinalar que o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) In casu, ajuizada a presente execução em novembro de 2021, e considerados os inúmeros meios executórios já empreendidos na espécie, não haveria, a princípio, óbice nesse aspecto à medida então postulada pelo exequente. De outro lado, os documentos carreados aos autos de origem não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir, de plano, a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, os rendimentos informados pelo devedor agravado, em sua declaração de imposto de renda referente ao ano de 2022, no valor total de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais) resulta no valor médio mensal de cerca de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais) (ID 187393570 do processo referência). Nesse caso, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do devedor corresponderia ao decréscimo remuneratório mensal próximo a R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), que, decotado da remuneração líquida mensal estimada à luz do documento apontado, resultaria no valor final de R$ 2.000,00 (dois mil e novecentos reais), abaixo da renda média nacional, acarretando, assim, considerável impacto no orçamento familiar. Não bastasse isso, considerada a dívida exequenda atualizada até 31.10.2021, em R$ 548.443,39 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), deve ser ponderada não apenas a redução dos rendimentos do núcleo familiar, mas também a capacidade, em termos de dimensão temporal, de suportar o comprometimento do padrão remuneratório, de modo que exsurge comprometida a probabilidade do provimento do recurso. Posta a questão nesses termos, entende-se temerário admitir, sobretudo inaudita altera pars, a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, pois, ao que tudo indica neste exame prefacial, revela-se insuficiente a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos seus rendimentos sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência. Sob outro prisma, o requerimento da diligência não se presta para obstar o retorno dos autos ao arquivo provisório, nem para sobrestar a fluência do prazo suspensivo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, III, §§ 1o e 3o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”, assim como “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator